Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRADO EM SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. QUESTÃO APRECIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela embargante. 1.1. Nesta sede, a embargante alegando existir contradição no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária, pois não considerou a data da assinatura do contrato inadimplido como marco do prejuízo, mas o ajuizamento da demanda.
2. Em que pese a alegação da embargante, o acórdão o expôs de forma clara e inteligível que, diante da impossibilidade da parte ré transferir a propriedade do imóvel, a obrigação assumida transformou-se em perdas e danos (Art. 248 do CC), tendo sido apurado o valor devido por ocasião da sentença de mérito, motivo pelo qual a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da demanda e não retroagir a data da pactuação originária.
3. Nesta oportunidade, alegando existir contradição no acórdão, a embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.